Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711977-36.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAN FERNANDO QUINT APELADO: BANCO BRADESCO SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALLAN FERNANDO QUINT, com pedido de gratuidade de justiça, indeferido em decisão ID 63654664. Intimada para recolher o preparo, a parte apelante não se manifestou (ID 64826719). É o relato do necessário. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "(...) Analisando os contracheques e extratos bancários da parte autora, se verifica que, após o desconto dos empréstimos seus rendimentos líquidos alcançam o valor aproximado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Portanto, a situação demonstrada nos autos não atesta a alegada hipossuficiência econômica da parte autora, razão pela qual INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerida. Intime-se a recorrente para recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 64826719, não obstante devidamente intimada, a parte apelante deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, não conheço do presente apelo, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2024 15:51:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora